Tribunal: STF
Processo: HC 197773
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 642.781/SP (eDOC 9).
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante, autuado e denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva; c) o paciente possui esquizofrenia paranoide agravada ao uso de drogas, já atestada por laudo do SUS, por relatório informativo do CAPS e em incidente de insanidade mental, instaurado em outra ação penal, de que resultou laudo médico-pericial, confeccionado em novembro de 2020, no qual reconhecida a sua inimputabilidade e recomendado tratamento ambulatorial; d) o juízo de primeiro grau determinou a substituição da custódia cautelar pela internação provisória; e) tal decisão foi, prima facie, mantida, em habeas corpus, pelo TJSP, que, ao indeferir a liminar, aduziu não ser, a rigor, caso dessa substituição, mas sustentou que o reconhecimento da pretensão defensiva provocaria o restabelecimento de medida cautelar mais gravosa, qual seja, a prisão preventiva; f) o STJ aplicou o enunciado sumular 691 deste Tribunal; g) os requisitos para a prisão preventiva não se confundem com os da internação provisória, exigindo-se para a fixação desta que o delito tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, por expressa dicção legal; h) a internação, nos termos da lei 10.216/2001, pressupõe insuficiência dos recursos extra-hospitalares e laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, ao passo que na situação destes autos houve indicação de tratamento ambulatorial intensivo, com internação eventualmente indicada apenas nas fases de reagudização da enfermidade, do que no momento não há indícios; i) o paciente possui residência fixa, mora com o pai, que se comprometeu a encaminhá-lo ao tratamento de saúde oportuno e recebe acompanhamento pelo Centro de Assistência Multidisciplinar da Defensoria Pública.
    À vista do exposto, requer a revogação da internação provisória e a concessão de liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. 
    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida.
    O periculum in mora, in casu, é evidente, uma vez que, segundo consta dos autos, o paciente está privado de sua liberdade desde 24.9.2020 e está submetido à internação provisória desde 26.1.2021.
    Lado outro, também antevejo presente o fumus boni iuris, pois a documentação vertida e as alegações do impetrante demonstram a verossimilhança da tese articulada na impetração.
    Na espécie, o paciente teve substituída a sua prisão preventiva por internação provisória com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos: a comprovação de sua inimputabilidade; a subsistência dos alegados fundamentos ensejadores da custódia cautelar; e a observação de que o seu quadro clínico poderia ser agravado pelo uso de entorpecentes, na posse dos quais foi surpreendido quando preso em flagrante, o que demonstraria a necessidade de acautelamento do meio social e da sua própria segurança. A decisão foi proferida nestes termos (eDOC 7, p. 54):
    Já no tocante ao quadro clínico do Réu, ante cota ministerial que requer seja o mesmo transferido à internação provisória, entendo tratar-se medida de rigor seja o Réu transferido à estabelecimento compatível. Comprava inimputabilidade do Réu, em caso de confirmação dos elementos de autoria e materialidade delitiva apresentados inicialmente pelo Ministério Público, a absolvição imprópria será medida de rigor, sendo que a manutenção do Réu em estabelecimento prisional comum se mostra medida mais severa do que eventual medida a ser imposta futuramente. A segregação via internação se faz necessária pelos mesmos motivos que fundamentaram a custódia cautelar e, ainda, pela observação de que o quadro clínico do Réu pode ser agravado pelo uso de entorpecentes. Considerando que o Réu foi surpreendido na posse de uma variedade de entorpecentes (4 diferentes tipos), evidente está que não há garantias de que se mantenha distante destes, demonstrando maior necessidade do acautelamento do meio social e da própria segurança à saúde do Réu. Assim sendo, substituo a medida cautelar de prisão preventiva pela de internação provisória. 
    É possível a substituição da prisão preventiva pela internação provisória, pois o judiciário já reconheceu a impossibilidade de manter o paciente sem acompanhamento psiquiátrico por casos de violência provocados por transtornos psiquiátricos decorrentes da adicção e subsequente uso contínuo de substâncias psicoativas de alto potencial lesivo, determinando sua internação compulsória. Mantê-lo em instituição carcerária regular coloca em risco sua integridade física, a de outros acautelados e a de agentes estatais. Inteligência do artigo 319, VII, do Código de Processo Penal (TJ-MG HC Criminal 10000191716984000 MG TJ-MG) 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, afirmou que “[e]m rigor seria caso de revogação, pois não é cabível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de internação provisória nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça. Todavia, na hipótese dos autos, há fortes indícios de que o paciente é inimputável (fls. 22) ou ao menor portador de seria doença mental, e a regularidade de sua prisão preventiva já foi decidida no habeas corpus nº 2232109-54.2020. Desse modo, a concessão de sua pretensão viria em seu prejuízo, já que significaria seu retorno à prisão” (eDOC 8, pp. 1-2).
    Observo, prima facie, que a medida decretada em primeiro grau de jurisdição e ratificada pelo Tribunal local não encontra amparo na legislação aplicável.
    Com efeito, o art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal exige, como requisito para a decretação de internação provisória, que a infração penal haja sido cometido com violência ou grave ameaça. Não é o que se verifica na ação penal subjacente a este writ, no qual o paciente responde pela prática da conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas, fato típico no qual não estão presentes esses elementos objetivos.
    De mais a mais, como bem aponta a impetrante, também não estão preenchidos os requisitos da Lei 10.216/2001 para a decretação de internação, uma vez que para tanto seria exigido, nos termos do art. 6º desse diploma legislativo, laudo médico circunstanciado que caracterizasse os seus motivos. Ora, no caso dos autos, ao contrário, indicou-se tratamento ambulatorial, com recomendação de internação somente em caso de reagudização da enfermidade, o que, a toda evidência, até o momento não ocorreu.
    Também se mostra insubsistente o argumento de que negar a possibilidade de internação provisória acarretaria o restabelecimento da prisão preventiva. Isso porque o caput do art. 312 do Código de Processo Penal estabelece como um dos requisitos para a prisão preventiva a “prova da existência do crime”. 
    Ocorre, todavia, que a própria decisão proferida pelo juízo de origem afirma ter sido comprovada a inimputabilidade do acusado. Afastada a sua imputabilidade, inexiste culpabilidade; como corolário da ausência de um dos três elementos do conceito analítico tripartido, não se pode afirmar, na espécie, que haja crime. Por não haver provas suficientes da existência de crime, mas apenas de injusto penal, também a prisão preventiva, no caso em apreço, seria medida incompatível com o que preconiza a legislação processual penal.
    Sendo assim, em juízo de sumária cognição, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro o pedido de medida liminar a fim de revogar a internação provisória, cabendo a fixação pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, de outras medidas cautelares entre as demais previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, vedado o restabelecimento da prisão preventiva decretada na ação penal subjacente a este habeas corpus.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. Solicitem-se-lhe, ainda, informações.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente